Tribunal: TJES
Processo: 0024958-58.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024958-58.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: VIDRACARIA PONTUAL LTDA

APELANTE: VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CITAÇÃO REALIZADA POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tamanha a importância do ato citatório que, em regra, deve ser realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em situações excepcionais, devidamente caracterizadas.

2.
A citação editalícia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, por pressupor a ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de citação pessoal.

3.
No caso ora em discussão, entendo que a única tentativa de citação realizada (AR) não possui o condão de autorizar, de imediato, a citação por edital. E isso porque, além de a informação colhida pelos Correios constar simplesmente que o requerido “mudou-se” de endereço, não restaram exauridas as demais possibilidades de localização, tendo em vista que o juízo singular sequer reiterou a determinação para que o autor apresentasse o endereço atualizado do requerido, ou mesmo de seus sócios (representantes legais), para nova intimação por AR, ou por Oficial de Justiça, o que não foi feito.

4.
Igualmente, o Juízo de primeiro grau não valeu-se dos sistemas de informação à sua disposição (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), também não sendo requisitadas as informações perante os órgãos públicos e as concessionárias de serviços públicos, à luz do que prevê o artigo 256 do CPC.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de R$ 79.005,44 (setenta e nove mil e cinco reais e quarenta e quatro centavos), que deve ser corrigido e sofrer incidência de juros desde a última atualização (26/10/2010).

Em suas razões de fls. 95/97, o apelante, através da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, não restando cumpridos os requisitos legais para a sua realização, por não terem sidos esgotados todos os meios para encontrar a empresa requerida ou seus então representantes legais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 101/103, pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de R$ 79.005,44 (setenta e nove mil e cinco reais e quarenta e quatro centavos), que deve ser corrigido e sofrer incidência de juros desde a última atualização (26/10/2010).

Em suas razões de fls. 95/97, o apelante, através da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, não restando cumpridos os requisitos legais para a sua realização, por não terem sidos esgotados todos os meios para encontrar a empresa requerida ou seus então representantes legais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 101/103, pleiteando o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Com o intuito de facilitar a compreensão da controvérsia, relembro que o apelado
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA
ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face de
VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA
, informando que é credor da quantia de R$ 65.325,43, representados por cheques e notas fiscais anexas com prova de recebimento das mercadorias, quantia que, atualizada, perfaz RS 79.00544.

Em despacho inicial (fl. 53), determinou o Magistrado
a quo
a citação do requerido, no endereço fornecido na inicial, para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumirem aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pelo requerente (artigos 285 e 319 do CPC).

A referida citação foi realizada pelos Correios, através de Aviso de Recebimento (AR), tendo este sido devolvido pelo seguinte motivo: “Mudou-se” (vide fl. 54).

Ato contínuo, o advogado do autor foi intimado através do Diário de Justiça (fl. 55) para informar o endereço atualizado do requerido, no prazo legal. Entretanto, deixou o autor transcorrer
in albis
o prazo fixado, sem cumprimento da determinação.

Assim, em despacho de fl. 59, o Juiz primevo determinou a intimação do autor, através de seu patrono, pela última vez, para fornecer o endereço do requerido, sob pena de extinção do processo.

Por sua vez, em petição de fl. 61, o autor requereu diretamente a citação por edital, em razão da mera afirmação de que “
envidou todos os esforços para localizar outros endereços e todos eles foram infrutíferos”.

Em seguida, sem esgotar as diligências cabíveis para a localização do requerido, conforme prevê o art. 256 do Código de Processo Civil, o Juízo deferiu, por meio do despacho de fl. 63, o requerimento de citação por edital, nos moldes do art. 216 do CPC.

Realizada a citação por edital e acostados aos autos, pelo autor, os 3 (três) editais devidamente publicados, o Magistrado decretou a revelia do réu e nomeou Defensor Público como curador especial.

Apresentada a contestação pela Defensoria Pública Estadual, esta arguiu, em preliminar, a nulidade da citação por edital pelo não esgotamento das diligências para a localização do endereço do Requerido. Contudo, a preliminar foi rejeitada pelo Juízo em despacho de fl. 81.

Pois bem.

Delineados os fatos, relembro que
“
sem a citação do réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença
. Daí dispor o art. 214 que, para validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. (...) Tão importante é a citação, como instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer caso, independentemente de ação rescisória, será lícito ao réu arguir a nulidade de semelhante decisório (arts. 475-L, I e 741, I). Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente prolatada.
(...)
Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações quando feitas sem observância das prescrições legais
(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina.”
(Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Processual Civil.
Volume 1. 53ª ed. Rio de Janeiro. Pág. 285).

Tamanha a importância do ato citatório que, em regra, deve ser realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em situações excepcionais, devidamente caracterizadas.

Vale dizer, a citação editalícia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, por pressupor a ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de citação pessoal.

No caso ora em discussão, entendo que
a única tentativa de citação realizada (AR - fl. 54) não possui o condão de autorizar, de imediato, a citação por edital.

E isso porque, além de a informação colhida pelos Correios constar simplesmente que o requerido “mudou-se” de endereço,
não restaram exauridas as demais possibilidades de localização
, tendo em vista que o juízo singular sequer reiterou a determinação para que o autor apresentasse o endereço atualizado do requerido,
ou mesmo de seus sócios
(representantes legais), para nova intimação por AR, ou por Oficial de Justiça, o que não foi feito.

Igualmente, o Juízo de primeiro grau não valeu-se dos sistemas de informação à sua disposição (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), também não sendo requisitadas as informações perante os órgãos públicos e as concessionárias de serviços públicos, à luz do que prevê o artigo 256 do CPC,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Forçoso reconhecer, portanto, que a citação por edital foi realizada de forma açodada, sendo nulo o ato praticado.

Nesse sentido é a caudalosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. REQUISIÇÃO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ART. 256, § 3°, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.204/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. [...].
(AgInt no AREsp 1763916/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007549-39.2017.8.08.0011 APTE: MARQUES PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS LTDA APDO: NUZIMAR COLODETI MOREIRA BINDACO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A citação realizada por meio de edital, quando não esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, importa em nulidade processual, de forma a invalidar o procedimento a partir do ato nulo praticado. Precedentes do STJ e do TJES
. 2. O magistrado pode valer-se de diversos meios disponibilizados ao Poder Judiciário para localização do réu, tais como BacenJud, InfoJud, RenaJud, ofícios a Receita Federal, findo os quais de forma não exitosa estará aberta a via editalícia. 3. Recurso provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0007549-39.2017.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO. 1.
A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal,
somente sendo admitida a editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do demandado,
conforme inteligência do art. 256, II, do CPC, a qual dispõe que a citação por edital deverá ocorrer "quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
". 2. Nesse aspecto, o Colendo Superior Tribunal possui entendimento segundo o qual o § 3º do art. 256 da legislação processual civil deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização da parte requerida, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3. Na hipótese, após duas tentativas de citação pela via postal, e, na sequência, certificado pelo oficial de justiça a negativa de cumprimento em razão de ser o requerido desconhecido no endereço indicado, o demandante pleiteou (fl. 31) fossem realizadas buscas para localização de novo endereço por meio do sistema INFOJUD. 4. Todavia, não houve apreciação do requerimento, sobrevindo despacho de expedição de edital de citação. Em seguida, houve a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral, suscitando, na primeira oportunidade, preliminar de “nulidade da citação pelo não esgotamento das diligências para localizar o endereço do requerido”. 5. Embora se reconheça ser desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu, a circunstância dos autos reclama a decretação de nulidade da citação editalícia prematuramente deferida. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000892-47.2018.8.08.0011, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/12/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. CITAÇÃO APENAS POR CARTA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia, unicamente, à validade da citação por edital do apelado, ao fundamento do não esgotamento dos meios válidos. 2. Da análise dos autos é possível observar que o magistrado de primeiro grau reconheceu que a única tentativa de citação pessoal do apelado fora por meio de carta, não se esgotando todos os meios possíveis para localização do executado. 3. Cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010168-59.2021.8.08.0347, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/11/2023)

Por todo o exposto, sendo nula a citação realizada, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar